Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753293-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE REIS DA COSTA LOURA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de JOSÉ REIS DA COSTA LOURA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 11/12/2024, sob a acusação de ter praticado os delitos de injúria, ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica. Foi arbitrada fiança pela autoridade policial, no entanto, por ausência de pagamento, o autuado não foi posto em liberdade. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Assevera a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois, caso condenado, cumprirá pena em regime aberto. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas protetivas, como a monitoração eletrônica para garantir a incolumidade da vítima. Aduz não haver registros de antecedentes criminais ou indícios de que o paciente tenha a intenção de atentar contra a integridade da vítima. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0716039-13.2024.8.07.0004) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido injuriada, agredida fisicamente e ameaçada pelo paciente, seu companheiro, no dia 11/12/2024. Narrou manter união estável com o paciente por cerca de 3 anos, o qual faz uso de drogas e já a agrediu em outras ocasiões. Contou que na data dos fatos, por volta de 4h, iniciaram uma discussão e, em dado momento, o paciente se sentou sobre seus seios, sufocando-a até desmaiar. Narrou que o companheiro a jogou contra a parede e a enforcou. Na sequência, a ameaçou de morte com um facão e a injuriou chamando-a de “puta, desgraçada e prostituta”. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que foi acionado via COPOM para atender ocorrência de violência doméstica e, no local dos fatos, verificou a veracidade do acionamento e conduziu as partes para a Delegacia. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.000,00 (ID 220473900, origem), todavia, em razão do não pagamento, a prisão em flagrante foi mantida (ID 220473908, origem). Ressalta-se que, embora seja a primeira ocorrência feita pela vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco informou já ter sido ameaçada pelo paciente com o uso de uma faca e agredida com puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão, enforcamento e sufocamento em outras ocasiões. Tais fatos evidenciam a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Ademais, prudente aguardar a realização do laudo de exame de corpo de delito da vítima, a fim de verificar a gravidade das lesões sofridas. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes, nesta etapa processual, para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator